Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729175-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BAYER S. A. contra decisão proferida nos autos da ação de responsabilidade por vício do produto c/c danos morais ajuizada por AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS (proc n.o 0722979-42.2020.8.07.0001) Na origem, o juízo a quo apresentou breve síntese da causa de pedir e do pedido: “Narra a parte requerente que, em 2012, buscando método contraceptivo junto à rede de saúde pública, realizou o implante de dispositivo denominado Essure. Discorre que, após a inserção do dispositivo, desde 2017, passou a sentir diversos sintomas como cefaleia, aumento do fluxo menstrual (hipermenorréia) inclusive com coágulos, bem assim que o quadro atual tem interferido fortemente na sua vida diária, social e sexual, pois além das dores tipo cólica em baixo ventre passou a ter dor intensa durante o fluxo menstrual (dismenorreia), o que a tem impedido de ter uma vida sexual satisfatória e plena como tinha antes. Afirma que procurou os prontos socorros quando teve dor sendo em geral medicada com anti-inflamatório e analgésicos, sempre com melhora parcial. Alega que passou a ter com frequência aumento da secreção vaginal e prurido, usando medicação sem melhora total do quadro. Passou a ter também quadro de diarreia intermitente esporádica associado ao ciclo menstrual o que não acontecia anteriormente. Relata dificuldade para permanecer na mesma posição por muito tempo. Aduz que tem transtorno da ansiedade e quadro depressivo. Alega que o dispositivo não se encontra corretamente posicionado e que está na iminência de perfurar os seus órgãos internos. (...) Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede: ‘c. a procedência do pedido para condenar as Requeridas a pagarem à Requerente o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), como reparação pelos morais causados, com as devidas correções legais; d. a condenação das Requeridas ao pagamento de pensão no valor de seis salário mínimos, conforme artigo 950, parágrafo único do CC e jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça;’ (ID 68536676, p. 13).” Posteriormente, foi proferida decisão saneadora na qual o juízo de origem: 1) deferiu a produção de prova pericial médica; 2) nomeou perito; 3) determinou que as partes apresentassem quesitos periciais e indicassem assistente técnico e 4) e inverteu o ônus probandi, com fixação de três pontos controvertidos para serem enfrentados pelo fornecedor do dispositivo, ora agravante (IDs 98981417 e 100206135). Em suas razões recursais, a agravante sustenta a impossibilidade de se imputar a ela a responsabilidade de produzir prova diabólica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, “para que seja imputado à Autora o ônus de comprovar os pontos controvertidos “ii” e “iii” mencionados na r. decisão saneadora de ID 98981417, bem como, em relação ao ponto “i”, de apresentar o número do lote do dispositivo que foi nela implantado” (ID 28919662). Preparo comprovado (ID 28919670). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se adequada a aplicação, para o caso, do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o qual disciplina hipótese ope judicis de inversão do ônus da prova, a qual é cabível se presentes os requisitos da verossimilhança do alegado ou hipossuficiência - que significa a dificuldade, no caso concreto, de realizar prova de fato constante da causa de pedir. Por outro lado, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator